Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-50.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-50.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, RICARDO MONTE DE SOUSA, VALLERIA SOUSA BASTOS

APELADO: ELISSA NEY MARIANO

Advogado(s)
:
KAMYLO COSTA LOUREIRO, EDUARDO SANTOS SARLO, LEONARDO DA SILVA BERALDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação Monitória, julgou procedentes os Embargos Monitórios em parte, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 64.155,29 (sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). A Apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta a quitação parcial do débito por pagamentos não considerados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o cabimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica filantrópica; (ii) a ocorrência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC); (iii) a comprovação do crédito e o correto abatimento dos valores pagos pela devedora; e (iv) a configuração de litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à Apelante é medida que se impõe, por se tratar de entidade filantrópica que demonstrou sua hipossuficiência financeira, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
R
elatórios operacionais (ID
88462746)
que demonstram déficits significativos nos exercícios de 2023
(-33.173.172,43
)

e 2024 (-36.185.326,82).

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos individualmente quando já encontrou motivação suficiente para a sua decisão, tendo analisado a controvérsia central de forma clara e coerente.

5. No mérito, a
ação monitória foi devidamente instruída com o contrato de prestação de serviços, as diversas solicitações de pagamento (equivalentes a notas fiscais para o pleito monitório) e a
solicitação de desligamento (ID 81302652)
que menciona o inadimplemento contratual . Tais documentos constituem prova escrita suficiente da relação jurídica e da obrigação de pagar, atendendo ao requisito do art. 700 do CPC. A
prova escrita da dívida é robusta, consubstanciada no contrato de serviços e, notadamente, em relatório de contas a pagar emitido pela própria devedora, que configura confissão do débito. As alegações de pagamento indevidamente desconsiderado não procedem, pois os comprovantes juntados referem-se a amortizações de um saldo devedor anterior e maior, já abatidos pela credora para se chegar ao valor cobrado na inicial.

6. A conduta da Apelante, ao reprisar argumentos já rechaçados e invocar teses jurídicas e premissas fáticas manifestamente equivocadas, caracteriza o intuito protelatório do recurso, ensejando sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Deferido o benefício da justiça gratuita à Apelante. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, VII, 81, 85, §11, 489, §1º, e 700; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 481.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01